Tribunal: TJMT
Processo: 1006991-77.2023.8.11.0004
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006991-77.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[HIGOR SOUSA XAVIER - CPF: 001.683.641-31 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FERNANDA PERTUSI PEROLA - CPF: 062.156.381-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA.
BIS IN IDEM
. PARCIAL READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO. MANUTENÇÃO DA PENA FINAL.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença que condenou o réu pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e feminicídio, com pena definitiva de
8
anos, 6 meses e 12 dias de reclusão
,
em regime fechado.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a ocorrência de
bis in idem
na valoração das circunstâncias judiciais; e (
ii
) a adequação da fração redutora pela tentativa.

III. Razões de decidir
:

1
. Configura
bis in idem
a valoração das ameaças e agressões simultaneamente nas vetoriais culpabilidade e circunstâncias do crime.

2
. Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias pelo ingresso forçado na residência da vítima em horário de repouso, elemento que revela especial gravidade da conduta.

3
. A fração de redução de 3/5 pela tentativa é adequada quando o agente percorre considerável
iter criminis
, sendo impedido de consumar o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido, apenas para afastar da fundamentação das circunstâncias do crime os elementos já valorados na culpabilidade, sem alteração da pena final.

Tese de julgamento:
"1. É vedada a valoração do mesmo elemento fático em diferentes vetoriais da primeira fase da dosimetria.
2
. O
iter criminis
percorrido determina a fração de redução pela tentativa, sendo adequada a diminuição em 3/5 quando o age
nte chega próximo à consumação”.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2º, I e VI; art. 14, II; Lei n. 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgRg
no
AREsp
1885704/MS; HC 553.427/PE;
AgRg
no
REsp
1883324/AC.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
HIGOR SOUSA XAVIER
em desfavor da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra
do Garças
(MT) que, nos autos da Ação Penal n. 1006991-77.2023.8.11.0004,
o
condenou pela prática do
crime previsto no art. 121, § 2º,
incs
. I e VI,
c.c
. art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, o apelante sustenta a ocorrência de
bis in idem
na fixação da pena, ao argumento de que o juízo de primeiro grau teria valorado duplamente os mesmos elementos fáticos para negativar distintos vetores da primeira fase da dosimetria (Id. 269503814).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público Estadual pugna pelo desprovimento do recurso (Id. 269503818).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes, manifesta-se pelo desprovimento do recurso (Id. 278655366).

É o relatório.

V O T O

R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pelo réu.

A defesa não apresenta insurgência quanto à autoria e à materialidade delitiva, as quais se encontram devidamente comprovadas. O inconformismo recursal restringe-se exclusivamente à dosimetria da pena aplicada pelo juízo de origem, razão pela qual passo à análise.

a) Do pleito de afastamento da valoração negativa da vetorial das consequências e circunstâncias do crime:

Quanto à dosimetria da pena
,
a defesa pugna pelo afastamento da valoração negativa das consequências e circuns
tâncias do crime.
A título de culpabilidade, a defesa afirma que o magistrado destacou a reiteração das agressões contra a mesma vítima, o comportamento de ronda nas imediações da residência da ofendida desde o dia anterior ao crime, e a persistência nas ameaças mesmo após a tentativa de homicídio, elementos esses que, segundo o juízo, demonstrariam uma maior censurabilidade da conduta do réu.

Quanto
às circunstâncias do crime,
sustenta que
foram invocados fundamentos de natureza similar, tais como o ingresso forçado no domicílio da vítima durante o período em que ela se encontrava em repouso, a multiplicidade de golpes desferidos e o mesmo contexto de ameaças
.

Neste ponto a
ssiste razão
,
em parte, a defesa.

O juízo, na primeira fase da dosimetria, fundamentou:

No
vetor circunstâncias, verifico que o delito foi perpetrado mediante o ingresso na residência da vítima
sob coerção
, eis que em posse de arma de fogo e mediante ameaça o acusado foi até o local por volta das 06h da manhã, horário em que a vítima ainda se encontrava repousando, exigiu que a vítima abrisse a porta se não a derrubaria.

Além disso, observa-se antes de o acusado efetivamente tentar efetuar dois disparos de arma de fogo contra a vítima, ele proferiu xingamentos, efetuou um golpe de coronhada na cabeça da mesma vítima lhe causando sangramento, entrou em luta corporal, bem como proferiu diversas ameaças de morte dizendo: “vou te matar, não adianta chamar a polícia, vagabunda”, revelando um longo contexto de agressões mediante utilização excessiva dos meios de execução, com vistas a impingir na vítima maior sofrimento e por mais tempo.

Não contente com as agressões iniciais, o acusado saiu da residência após a vítima ter falado que tinha acionado a polícia, tendo na sequência retornado à residência pronunciando os seguintes dizeres "vou te matar", "vou matar vocês dois, o que
é de vocês dois tá guardado", desferiu 05 tapas no rosto da vítima e somente saiu do local após ter sido avisado pela vítima que iria ser preso em flagrante.

Em razão do ingresso sob coerção no domicílio ainda em período que a vítima estava
sob repouso
; multiplicidade de golpes contra a vítima e contexto de ameaça, no vetor circunstâncias, elevo sua pena de 1/6 (um sexto).

No vetor culpabilidade merece destaque o fato de o acusado ter buscado contato com a vítima um dia antes do delito, ocasião em que a enforcou e desferiu
dois tapas
em seu rosto, indo embora na sequência.

Ato contínuo a vítima temendo o retorno do acusado guardou sua moto para dentro em uma tentativa de fazê-lo pensar que não estaria em casa, todavia, o réu estava rondando o local, eis que foi até a residência às 04h no dia do delito, saiu e retornou armado por volta das 06h, momento em que iniciou a execução do seu intento homicida.

Destaca-se que o acusado tentou disparar a arma de fogo contra a vítima, a qual não
disparou,
razão pela qual tentou novamente e mais uma vez a munição não foi deflagrada, posteriormente com a apreensão da arma e das munições foi elaborado o Laudo de Balística de ID. 122928307, onde se detectou a presença de duas munições “com marcas de percussão na base”, confirmando que o acusado tentou por duas vezes atirar na cabeça da vítima, somente não obtendo êxito em razão de a arma estar não estar com o tambor girando e desalinhada em relação à câmara de municiamento.

Não bastasse tudo isso, após ter deixado a casa da vítima por temer ser preso em flagrante, ainda, o acusado efetuou uma ligação para a mesma onde continuou proferindo ameaças de morte.

A reiteração de agressões contra a mesma vítima, além do fato de o acusado estar rondando as imediações da residência da vítima com o intuito de matá-la desde o dia anterior ao delito e mesmo após ter tentado disparar contra a vítima ainda ligou para essa proferindo mais ameaças de morte, são circunstâncias que demonstram empiricamente a existência de um grau mais acentuado de sua culpabilidade, merecendo, por isso, maior censurabilidade. Dito isto, elevo a pena no vetor culpabilidade de 1/6 (um sexto)
(Id. 269503774).

No que
pertine
ao aumento da pena-base fundamentada nas circunstâncias do crime
,
entendo
que
deve ser revista a utilização das agressões e ameaças sofridas pela vítima
, pois
como apresentado pela defesa, essa
circunstância
também foi valorada na vetorial da culpabilidade.

Entretanto, o juízo não utilizou apenas este fundamento para valoração das
circunstâncias do crime
.

Na primeira fase da dosimetria,
além das ameaças e agressões,
o juízo fundamentou a valoração negativa das circunstâncias
no
ingresso forçado
do acusado
na residência da vítima
, afirmando que ele foi ao n
o local por volta das 6 horas da manhã, momento em que a vítima ainda
dormia
. Destacou-se que o
réu exigiu a abertura da porta, ameaçando a vítima de morte e que, caso não abrisse, iria arrombar
a residência
,
contexto que

revelaria uma
especial gravidade no contexto da conduta, que expôs a vítima a situação de extrema vulnerabilidade.

A
vetorial
das
circunstâncias do crime
poderá ser compreendida como os pormenores do fato delituoso, sendo os elementos não definidos na lei penal e tratando-se, portanto, da avaliação do
modus operandi
empregado pelo agente na prática do delito.

Nessa linha de raciocínio, os fatos apurados evidenciam uma especial gravidade da conduta, superior àquela ordinariamente prevista no tipo penal, considerando que
,
conforme demonstrado pelo acervo probatório, o réu
entrou
forçadamente
n
o imóvel da vítima por volta das 6h da manhã, momento em que ela ainda se encontrava em repouso, exigindo que abrisse a porta sob a ameaça de arrombamento em caso de negativa.

Assim, o
momento escolhido para
a abordagem da vítima
,
que foi surpreendida em situação de absoluta impossibilidade de defesa
, e o fato de t
ê-la
obrigado a abrir a sua casa
,
justifica a
exasperação da pena no
vetor circunstâncias, diante da gravidade acentuada do contexto em que se deu a prática delitiva.

Deste modo, é certo que o
modus operandi
empregado na execução do delito revela gravidade concreta superior à ínsita ao tipo penal violado, razão pela qual, há de ser valorada negativamente (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1885704 MS 2021/0143356-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 19/10/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/10/2021).

Portanto, embora o magistrado tenha registrado que as ameaças foram consideradas para justificar a majoração do vetor relativo às circunstâncias do crime, constato que tal fundamento não fo
i utilizado de forma exclusiva.

Assim, ainda que se afastem os elementos relacionados às ameaças de morte e às agressões pretéritas, remanesce válido o fato de o acusado ter abordado a vítima em sua residência no período em que ela ainda se encontrava em repouso,
contexto
que justifica a manutenção da valoração negativa do vetor
das circunstâncias do crime
.

Com o afastamento das agressões e ameaças do vetor relativo às circunstâncias do crime, mostra-se justificável e idôneo o fundamento utilizado para a valor
ação negativa da
culpabilidade
.
Isso porque os elementos fáticos evidenciam que o réu, além de sondar os movimentos da vítima
no dia anterior
, proferiu ameaças de morte, desferiu tapas em seu rosto e demonstrou insistência na agressão ao retornar
n
o local mesmo após ter fugido diante da reação da vítima, q
ue afirmou que ele seria preso.

A propósito, em situação análoga, o STJ:

3. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta,
ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime
permite,
a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior
(...).
(HC n. 553.427/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
12/2/2020) (STJ -
AgRg
no
REsp
: 1883324 AC 2020/0167956-1, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 02/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
09/03/2021).

Tal sequência de condutas revela um grau de culpabilidade acentuado, denotando
determinação,
frieza
e premeditação
na execução do intento homicida, cuja não consumação decorreu exclusivamente por circunstâncias alheias à sua vontade.

Ressalta-se, ainda, que alicerçado no Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero conforme Portaria CNJ n. 27, de
2
de fevereiro de 2021, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar, esta relatoria tem por praxe verificar, em cada caso concreto, eventuais necessidades específicas a serem adotadas em favor das vítimas vulneráveis, sendo tal diretriz jurisprudencial reforçada pela Resolução n. 492/2023 do CNJ, no sentido de se adotar a Perspectiva de Gênero nos julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário com o objetivo de se prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Vejamos:

“Faz parte do julgamento com perspectiva de gênero a alta valoração das declarações da mulher vítima de violência de gênero, não se cogitando de desequilíbrio processual. O peso probatório diferenciado se legitima
pela vulnerabilidade e hipossuficiência da ofendida na relação jurídica processual, qualificando-se a atividade jurisdicional, desenvolvida nesses moldes, como imparcial e de acordo com o aspecto material do princípio da igualdade (art. 5º, inciso I, da Constituição Federal) (...)” (Conselho Nacional de Justiça, Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
https
://www.cnj.jus.br
/
programaseacoes
/protocolo-para-
julgamento-com-perspectiva-de-gê
nero/).

Ressalto, ainda, que o nome da vítima foi abreviado para constar apenas as iniciais de seu nome, como forma de proteção à sua privacidade e intimidade, nos termos da Lei n. 14.857, de 21 de mai. de 2024.

b) Do pleito de diminuição da pena na fração de 2/3, com fundamento no instituto da tentativa:

Neste ponto, a defesa sustenta que não
ficou
comprovado o risco concreto à vida da vítima, ao argumento de que o instrumento do delito — a arma de fogo — não foi eficaz na conse
cução do resultado pretendido.
Assim, pugna pela redução da pena privativa de liberdade do acusado no patamar máximo previsto em lei, sob a justificativa de que a ineficácia do meio empregado comprometeria a gravidade objetiva da conduta.

Mais uma vez, não assiste razão à defesa.

O juízo, ao adotar a fração de 3/5 consignou
:

Nessa direção, a jurisprudência do STJ adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto
maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição:

[...] A jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.
Na hipótese em apreço - latrocínio tentado, o corréu acionou por mais de uma vez o gatilho para atingir a vítima com disparos de arma de fogo, somente não alcançado o propósito homicida em razão de falha meramente ocasional do armamento, considerando que o laudo pericial constatou sua eficácia para a realização de disparos. De rigor, pois, a manutenção da incidência do redutor de 1/3 (um terço), sob o título de causa de diminuição de crime tentado (CP, art. 14, II).
[...
](
AgRg
no
REsp
1943353/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021,
DJe
13/10/2021).

Não tendo o laudo descrito a existência de perigo de morte, todavia, presente o fato de tentativa de dois disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, os quais não ocorreram somente pela arma não ter disparado, de modo que, a meu ver, o iter criminis chegou próximo de seu final, razão pela qual a diminuição decorrente da tentativa deve ser à razão de 3/5 (três quintos), nos termos do parágrafo único do art. 14, do CP

(grifos meus)
.

Acertada a decisão
de origem.

No caso dos autos, a fração de
3/5
se mostra a mais adequada ao caso concreto já que, da
análise do contexto fático-probatório, não há dúvidas de que o acusado
acionou o gatilho da arma de fogo por duas vezes,
circunstância
que evidencia
o risco iminente à vida da ofendida e reforçam o entendimento de que o acusado percorreu grande parte do
iter criminis
, tendo sua conduta interrompida por fatores alheios à sua vontade
.

A propósito, apresento trecho de decisão monocrática do STJ em que
utiliza
o entendimento
adotado
pelo juízo de primeiro grau:

4.
A Corte local aplicou a
minorante
da tentativa
no patamar de 1/3 (um terço),
considerando o
iter criminis
percorrido, valorando-se, pois, que os agentes chegaram a dar coronhadas e tentar efetuar disparos de arma de fogo contra o ofendido. Trata-se de conclusão harmônica com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o
quantum
de redução da pena, em razão da tentativa, deve ser proporcional ao
iter criminis
percorrido pelo agente
.

5. A inversão do julgado, de forma a verificar se, na hipótese dos autos, deve ser aplicada fração diversa do redutor ora examinado, implicaria, necessariamente, profunda análise do arcabouço fático-probatório atinente ao caso, o que é vedado na via estreita do habeas corpus.

6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC n. 700.651/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 7/6/2022,
DJe
de 13/6/2022.)

Portanto,
em razão das coronhadas sofridas pela vítima, bem como diante do fato d
e
o réu ter acionado o gatilho da arma de fogo por duas vezes,
não há se falar em alteração da fração estabelecida pelo juízo de origem.

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar os fundamentos relacionados às agressões e ameaças do vetor das circunstâncias do crime, mantendo, contudo, a valoração negativa do vetor da culpabilidade
.

Ressalto que tal alteração não implica qualquer modificação na dosimetria final da pena fixada, a qual permanece inalterada em seus exatos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025